Tribunal: TJPA
Processo: 0001444-55.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001444-55.2017.8.14.0051

APELANTE: MARCIONE DOS SANTOS GOMES

APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUSPENSÃO DA EMISSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO – CNH. SUSPEITA DE IRREGULARIDADES NA REALIZAÇÃO DOS EXAMES. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE BIOMETRIA DA AUTORA. DISPONIBILIZAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME. REPROVAÇÃO. INDÍCIOS DE FRAUDE. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 473 DO STF. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível interposto e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada
no período de oito a quinze de maio do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 15 de maio de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES MOURA

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Tratam os presentes autos de

APELAÇÃO CÍVEL

interposta por
MARCIONE DOS SANTOS GOMES
contra a sentença proferida pelo Juiz da 6ª Vara Cível da Comarca de Santarém que, nos autos da

AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada em face do DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ - DETRAN, julgou improcedente o pedido da autora nos seguintes termos (id. 9740196, págs. 1/6):

“Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido articulado pela autora.

Condeno o autor em custas e honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. No entanto, reconheço a suspensão de sua exigibilidade, em atenção ao disposto no art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

Considerando a gravidade dos fatos discutidos nos autos, dado a possibilidade do cometimento de delito de natureza pública incondicionada a representação, proceda-se a retirada de cópia reprográfica integral dos autos a fim de ser encaminhada à Autoridade Policial e ao Ministério Público Estadual para os fins de direito.

Sem custas, ante a isenção legal. Sem honorários advocatícios.

Transitado em julgado, arquivem-se os autos.

P.R.I.

Santarém, 07 de outubro de 2019.

Claytoney Passos Ferreira

Juiz de Direito da 6ª Vara Civel e Empresarial da Comarca de Santarém.”

Em suas razões recursais (id. 9740196, pág. 10 e id. 9740197, págs. 1/5), a recorrente relata os fatos, esclarecendo que ajuizou ação de obrigação de fazer, a qual, após apresentação da contestação, foi julgada improcedente, tendo o juízo de 1º grau entendido que teria havido fraude.

Diz ser incontroverso que iniciou os procedimentos para obtenção da Carteira Nacional de Trânsito (CNH) em 24.07.2014, com aprovação em todas as fases, mas que a autarquia estadual não emitiu o referido documento.

Argumenta que embora tenha encerrado o procedimento dentro do prazo de um ano e obtido a aprovação em todas as fases a que foi submetida, por problemas técnicos operacionais, ou seja, falha da autarquia apelada, ainda não teve emitida sua primeira habilitação.

Sustenta que o erro no sistema da autarquia não pode ser entrave ao exercício de seu direito de estar regularmente habilitada para dirigir veículo automotor.

Arrola precedentes jurisprudenciais que entende pertinentes à tese que expõe.

Destaca que resta evidente que a apelada não deu causa ou de qualquer forma contribuiu para a não emissão da sua permissão para dirigir veículo automotor, mesmo tendo sido aprovada em todas as etapas.

Ao final requer o conhecimento e provimento do presente recurso para que seja reformada a sentença no sentido de que possa obter a sua carteira de habilitação.

A autarquia estadual apresentou contrarrazões ao vertente recurso (id. 9740198, págs. 1/5), refutando as razões aduzidas pela recorrente e, ao final, pugnou pelo improvimento do presente recurso.

Os autos foram remetidos a este Egrégio Tribunal de Justiça e distribuídos à minha relatoria.

Recebi o presente recurso em seu duplo efeito (id. 9818584, pág. 1).

A Procuradoria de Justiça (id.
10095091, págs. 1/2
) eximiu-se de se manifestar ante o presente caso não se amoldar a nenhuma das hipóteses do art. 178 do Código de Processo Civil.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presente os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o presente recurso de apelação cível e passo a sua análise de mérito.

Em suas razões recursais, a apelante insurge-se contra a sentença que julgou improcedente o seu pleito que visa garantir a obtenção da sua carteira nacional de habilitação – CNH.

Sobre a questão, verifico que a pedra de toque para a configuração ou não do pleito da autora versa sobre definir se a Administração Pública, no caso o Detran/PA, agiu dentro da legalidade ao bloquear a expedição da CNH da apelante e determinar que fosse submetida a novo exame diante da suspeita de fraude.

Pois bem, em que pese os argumentos apresentados pela apelante, entendo estar correto o entendimento firmado pelo juízo
a quo
na sentença, pois, conforme pode ser observado nos autos, a decisão do recorrido partiu de um relatório emitido pela Corregedoria da autarquia (id. 9740194), no qual esclarece que o CPF do servidor Edson Luis Pantoja Ramos, analista financeiro, que não exerce a função de examinador há algum tempo, fora utilizado em duplicidade no VALID, o que levou, em consequência, a um erro operacional em todas as provas realizadas no período de 21/01/2015 a 06/03/2015, dentre elas o exame de legislação (Reteste) tido como realizado pela recorrente no dia 25/02/2015.

Sobre esse ponto, no documento constante nos autos (id. 9740194, pág. 8) aparece o nome do referido servidor como avaliador do exame de legislação da apelante no dia 25/02/2015. No entanto, em procedimento aberto na Corregedoria da autarquia, não foram encontradas a coleta de biometria da recorrente no exame de legislação (Id. 9740195, pág. 1), o mesmo no qual consta a condição de aprovada, o que levou a Administração Pública a desconfiar da veracidade dos fatos.

Assim, diante dessas provas carreadas aos autos, somadas ao fato de que o apelado comprova que a recorrente foi submetida a novo exame, porém foi considerada reprovada, entendo correto o posicionamento da Administração Pública em anular o seu próprio ato por estar eivado de ilegalidade.

Com efeito, diante da suspeita de se tratar de um esquema fraudulento, era dever do Departamento de Trânsito, ora recorrido, adotar as medidas necessárias para garantir que o trânsito em nossas vias transcorresse em condições seguras para todos os cidadãos (art. 1°, § 2°, do CTB), o que não ocorreria, estando o motorista habilitado sem que tivesse realizado todos os procedimentos confirmatórios de sua aptidão para dirigir.

A seguir, transcrevo o art. 1°, § 2°, da Lei n° 9.503/1997- CTB, retromencionado:

Art. 1º O trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional, abertas à circulação, rege-se por este Código.

§ 1º Considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga.

§ 2º O trânsito, em condições seguras, é um direito de todos e dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, a estes cabendo, no âmbito das respectivas competências, adotar as medidas destinadas a assegurar esse direito.

Nesses termos, é de fácil constatação que o apelado agiu dentro dos seus deveres legais ao determinar o bloqueio da CNH da recorrente, visto que a Administração Pública tem, não só o direito, mas o dever de invalidar o ato ilegal, em respeito ao princípio da moralidade, da eficiência e da autotutela administrativa.

Aliás, conforme a Súmula 473 do STF, pode a Administração anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; bem como revogá-los, por motivo de conveniência e oportunidade. Por esse motivo concluo que, na presente hipótese, não houve qualquer ato ilegal por parte da Administração Pública, conforme alegado pela apelante.

Por essas razões, não há motivo para a reforma da sentença.

Diante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação, mantendo a sentença de 1º grau em todos os seus fundamentos.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 15 de maio de 2023.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 23/05/2023